Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-13.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704092-13.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES PIRES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento do RESP n. 1163020, conforme já determinado na decisão de i.d. 12497568. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 13:56:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator